Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704425-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL AUGUSTO MARTINS FRANCO DE GODOY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL AUGUSTO MARTINS FRANCO DE GODOY em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID 126733526 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator